Tribunal: TJDFT
Processo: 0738637-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0738637-41.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANDRE BAILO, ANDREIA BAILO, BRUNO BAILO, KATIA BAILO SOARES, LINA AGNES BAILO, NANCY BAILO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a seguinte decisão proferida na LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA requerida por ANDRÉ BAILO e OUTROS: “Cuida-se de feito em fase de liquidação provisória de sentença (artigos 509 e seguintes do CPC), a ser processada por arbitramento, movido por ANDRE BAILO, ANDREIA BAILO, BRUNO BAILO, KATIA BAILO SOARES, LINA AGNES BAILO e NANCY BAILO em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Objetiva-se, nesta sede, a delimitação quantitativa e a execução da obrigação de pagar quantia certa, que, por força da sentença proferida na Ação Civil Pública de no 94.00.08514-1/DF, que tramitou perante a Justiça Federal, teria sido alegadamente reconhecida em desfavor do Banco do Brasil, da União e do Banco Central do Brasil. Naquela instância, em sede de recurso especial (Resp. no 1.319.323/DF), vieram a ser julgados procedentes os pedidos formulados, para o fim de “declarar que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%”, na forma consolidada em sede de embargos declaratórios. No bojo do mesmo provimento recursal (embargos de declaração), erigiu-se obrigação de pagar quantia certa, tendo sido os então réus condenados, solidariamente, “ao pagamento das diferenças apuradas entre o INPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2012 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002 (grifos no original)”. Observa-se, assim, que a obrigação que se pretende submeter a execução, ainda que provisoriamente, encontra parâmetros adequadamente especificados no bojo do julgado (atualmente impugnado por embargos de divergência), consistentes nas diferenças apuradas entre o INPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%), corrigidas monetariamente a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês, até 11.01.2003, e de 1% ao mês, a partir de então. Intimada para que, nos termos do artigo 510 do Código de Processo Civil, apresentasse os documentos reputados necessários à elucidação dos valores devidos, a demandada apresentou a contestação de ID 136034421, na qual, em sede preambular, reclamou o reconhecimento da ausência do interesse de agir, uma vez que a cédula não estaria abrangida pelo julgado, além da inadequação da via eleita, ao argumento de que, diante da necessidade de se alegar e comprovar fatos novos (pagamento), teria lugar, na espécie, a liquidação pelo procedimento comum. Ainda, reputou ausentes documentos indispensáveis à propositura da ação, cuja apresentação afirma constituir ônus da parte postulante, consistentes nos extratos da operação, planilha atualizada de cálculo e comprovante do pagamento e quitação. Reclamou, por fim, o reconhecimento de hipótese a exigir a formação de litisconsórcio passivo necessário, ou mesmo a admitir o chamamento ao processo, diante do alegado interesse da União e do Banco Central do Brasil no objeto da postulação, circunstância que atrairia a competência da Justiça Federal. Quanto aos cálculos, coligiu os documentos instrutórios de ID 138506221 a ID 138506222. É o que basta relatar. Decido. De início, pontuo que a sentença proferida em demanda sob o rito especial da ação civil pública - que se sujeita a cumprimento individual - findou por definir, de forma exauriente, os parâmetros de cômputo da obrigação, de modo que, diversamente do que intenta sustentar a instituição bancária demandada, não se vislumbram fatos supervenientes, hábeis a repercutir na quantificação do crédito e a exigir dilação probatória. Nesse contexto, confirma-se a adequação do procedimento de arbitramento, para o fim de definir a obrigação constituída em sentença ilíquida, nos termos do artigo 509, inciso I, do CPC. Registre-se que tal circunstância, a toda evidência, não possui o condão de obstaculizar eventual compensação, constituindo, contudo, questão que, em tese, deve ser dirimida na etapa executiva do feito, que sucederá a presente fase de liquidação. Quanto à alegada ausência do interesse de agir, determinada pela fato de que a cédula bancária, da qual emanaria o crédito a ser liquidado, não se acharia abrangida pelo julgado constitutivo da obrigação, cuida-se de aspecto cuja elucidação somente se afigura viável por meio da realização de estudo pericial, não se vislumbrando, portanto, manifesta carência de ação. No que se refere ao litisconsórcio passivo aventado, pontuo que, conquanto tenham, a União e o Banco Central do Brasil, tomado parte na ação coletiva de origem, o credor do título executivo judicial, na hipótese dos autos, optou por reclamar o adimplemento em face de um só dos devedores solidários (Banco do Brasil), no exercício de liberalidade assegurada pelo artigo 275 do Código Civil, não havendo falar, em instância satisfativa, em interesse jurídico comum, a determinar a formação do litisconsórcio passivo necessário, ou mesmo a tornar cabível o chamamento ao processo. Nesse mesmo sentido, colha-se o escólio jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. DATA DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No caso, a União, o Banco Central e o Banco do Brasil foram condenados, de forma solidária, ao pagamento das diferenças resultantes entre o IPC (84,32%) e o BTN (41,28%), corrigidas monetariamente a partir do pagamento a maior pelo mutuário, e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), após o que se deve aplicar a taxa de 1% ao mês. Contudo, embora tenha havido a condenação dos três réus, o cumprimento da sentença coletiva foi ajuizado pelo agravado exclusivamente contra o Banco do Brasil S/A, pessoa jurídica de direito privado que tem sua sede em Brasília. Portanto, no presente processo de liquidação e execução individual de sentença coletiva não figura qualquer parte que atraia a competência da Justiça Federal, já que consta no polo passivo apenas um dos devedores solidários - Branco do Brasil. 2. Dispensável a adoção do procedimento comum à liquidação de sentença na forma do art. 511 do Código de Processo Civil: exaustivamente definidos os elementos de composição da obrigação (inclusive no que toca aos parâmetros de atualização), sua apuração somente demandaria cálculos pelo perito (já nomeado pelo Juízo na decisão agravada) com base na documentação já apresentada pelo agravado e na documentação que será fornecida pela instituição financeira. Em outras palavras, tanto a titularidade do direito quanto os parâmetros para apuração do valor devido foram balizados na ação coletiva, sendo prescindível a comprovação de "fato novo" que não tenha sido objeto do processo de formação do título, adequada ao caso a liquidação por arbitramento - art. 510 do CPC, valor do débito a ser apurado por perícia contábil. 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.370.899/SP (recurso repetitivo), definiu que os juros de mora devem incidir a partir da citação do devedor na ação de conhecimento e não de sua citação na fase de cumprimento de sentença. 4. O agravado apresentou prova mínima da constituição do seu direito, demonstrando a probabilidade de existência da relação com a instituição financeira. Com isso, transferiu-se à instituição financeira o ônus da prova de eventual fato desconstitutivo do direito do autor. Dessa forma, cabível a inversão do ônus da prova em face do agravante para definir obrigação de apresentação dos comprovantes de pagamento. Ressalte-se que o contrato em questão foi firmado entre as partes há mais de três décadas, de modo que desarrazoado exigir do então produtor rural a comprovação documental de quitação do financiamento, tal aptidão é maior à própria instituição financeira. 5. Assentada na jurisprudência a correção monetária pelo índice INPC, a restituição do valor cobrado indevidamente deve sofrer correção desde o evento danoso nos termos do Enunciado 43 da Súmula do STJ, e não somente a partir do ajuizamento da ação. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1267102, 07095207320208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso específico, sequer teria o réu atentado para o fato de que a UNIÃO JÁ TERIA SE MANIFESTADO PREVIAMENTE NESTES AUTOS, por determinação deste Juízo (ID 132263415). Afasta-se, por conseguinte, a competência da Justiça Federal para o exame da postulação, eis que não integra o feito qualquer dos entes elencados pelo artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. Não há, portanto, qualquer fundamento a impor o deslocamento da competência.” O Agravante sustenta que, tratando-se de condenação que impôs obrigação solidária, é imprescindível o chamamento ao processo tanto da União quanto do Banco Central do Brasil. Salienta que, não tendo a sentença coletiva individualizado os destinatários nem os valores devidos, é cabível a liquidação pelo procedimento comum. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 41292402 e 41292403). É o relatório. Decido. A par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque foi proferida decisão posterior condicionando o prosseguimento do feito à preclusão da decisão agravada (ID 142588734), in verbis: “Noticia-se a interposição de agravo de instrumento, pela parte requerida, em face do provimento em ID 139300529, que fixou os parâmetros a serem observados na liquidação da obrigação e determinou a realização de exame pericial. Vieram os autos conclusos, para eventual juízo de retratação, na forma permitida pelo artigo 1.018, § 1o, do CPC. Examinadas as respeitáveis razões recursais, em cotejo com os elementos expressamente declinados e que motivaram o ato judicial agravado, tenho, contudo, que não se justifica, nesta sede primeva, a alteração do provimento combatido, que fica mantido, por seus próprios fundamentos. Embora não tenha sido atribuído efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento manejado pela parte demandada (0738637-41.2022.8.07.0000), em resguardo da segurança jurídica, uma vez que a controvérsia submetida ao reexame superior versa acerca da própria quantificação da obrigação, aguarde-se o exame definitivo do agravo de instrumento interposto. Sobrevindo o pronunciamento colegiado definitivo, voltem-me imediatamente conclusos.” Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 06 de dezembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator